Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSEP. CNSEG. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), formulado em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de ativos financeiros dos executados, diante da frustração das diligências ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A SUSEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, e a CNseg, associação civil que congrega entidades do setor segurador, detêm informações relevantes sobre ativos financeiros e previdenciários que não são acessíveis diretamente pelo credor, sendo imprescindível a intervenção judicial para sua obtenção.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1a Turma Cível do TJDFT admite a expedição de ofícios a tais entidades, desde que demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis.
5. No caso, após tentativas frustradas de citação da parte executada, bem como de localização de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, sob o argumento de que as informações estariam acessíveis via Receita Federal. Tal justificativa não se sustenta, pois a medida requerida é legítima e necessária à efetividade da execução, que deve se desenvolver no interesse do credor, conforme o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2224300/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/05/2023; TJDFT, Acórdão 2086904, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026,